Tribunal: TJDFT
Processo: 0733350-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO FRACIONADA NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 5a Turma Cível que, com base no Tema 1.142 do STF, negou provimento a Agravo de Instrumento por eles interposto, mantendo decisão que determinou a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais exclusivamente nos autos da ação coletiva originária, vedando seu fracionamento e inclusão em cumprimento individual de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre argumentos e dispositivos legais invocados pelos embargantes com o objetivo de afastar a aplicação do Tema 1.142 do STF, notadamente no que diz respeito à liquidez do crédito, ao direito do advogado de executar os honorários no foro de sua escolha, e à distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, aplicando a tese de repercussão geral firmada no Tema 1.142 do STF, segundo a qual os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública são crédito único e indivisível, vedado seu fracionamento no cumprimento individual de sentença.
5. A vedação ao fracionamento independe do momento da fixação dos honorários ou da forma de liquidação (art. 509, § 2o, CPC), pois decorre de imposição constitucional (art. 100, § 8o, CF/88) interpretada pelo STF em sede de repercussão geral.
6. O direito de execução autônoma previsto no art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, e na Súmula Vinculante 47 do STF, não autoriza a execução fracionada proporcionalmente a cada beneficiário da ação coletiva.
7. Os dispositivos legais e constitucionais invocados foram suficientemente enfrentados de forma implícita ou explícita no acórdão, inexistindo omissão a ser sanada. A fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia, inexistindo obrigação de examinar todos os argumentos um a um.
8. Não estando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, descabe a atribuição de efeitos infringentes ao julgado por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A decisão que aplica o Tema 1.142 do STF ao vedar o fracionamento da execução de honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública não incorre em omissão por deixar de abordar teses que não afastam a natureza indivisível do crédito.”; “2. A execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer no processo coletivo originário, de forma una, independentemente da liquidez, da fase processual de fixação da verba ou do foro de domicílio do advogado.”; “3. A oposição de embargos de declaração com finalidade infringente é incabível quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e XXXVI; art. 100, § 8o; CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o; 489, § 1o, IV; 509, § 2o; 1.022; Lei no 8.906/94, art. 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1309081 RG (Tema 1.142), Rel. Min. Presidente, j. 06.05.2021.